Tribunal: TJSP
Processo: 0009050-70.2020.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de declaração – Prequestionamento para interposição de recurso perante os Tribunais Superiores – Tese levantada a respeito da infringência ao art. 243, parágrafo único, da CF que se mostra prematura – Manutenção do veículo em posse do poder público – Necessidade de se aguardar o deslinde do feito - Inexistência de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão – Recurso

Ementa:
Embargos de declaração – Prequestionamento para interposição de recurso perante os Tribunais Superiores – Tese levantada a respeito da infringência ao art. 243, parágrafo único, da CF que se mostra prematura – Manutenção do veículo em posse do poder público – Necessidade de se aguardar o deslinde do feito - Inexistência de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão – Recurso que, ainda que para fins de prequestionamento, deve se adequar a uma das hipóteses legais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0009050-70.2020.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ANA CRISTINA CEDOTTE LEAL, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009050-70.2020.8.26.0577/50000 -Voto no 1.842-ED
2
Embargos de declaração no 0009050-70.2020.8.26.0557/50000
Embargante: Ana Cristina Cedotte Leal
Embargada: 13a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 1.842-ED
Embargos
de
declaração

Prequestionamento
para
interposição de recurso perante os Tribunais Superiores Tese
levantada a respeito da infringência ao art. 243, parágrafo
único, da CF que se mostra prematura Manutenção do
veículo em posse do poder público
Necessidade de se
aguardar o deslinde do feito - Inexistência de ambiguidade,
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão Recurso
que, ainda que para fins de prequestionamento, deve se adequar
a uma das hipóteses legais Embargos rejeitados.
Vistos
Trata-se de embargos de declaração opostos por terceiro
interessado (genitora de uma dos acusados pela prática delitiva elencada no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/2006), contra o v. aresto proferido por esta Colenda Câmara de
Justiça que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação,
determinando a manutenção do veículo na posse do poder público durante o deslinde da
ação penal.
Inconformada, busca a embargante, o prequestionamento
da matéria ventilada nos autos, sustentando que houve violação ao art. 243, parágrafo
único, da CF, ante a inexistência de prova de que o veículo estivesse sendo utilizado
para o transporte de entorpecentes, tema esse de repercussão geral (RE 638.491-PR).
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo, rejeitados.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009050-70.2020.8.26.0577/50000 -Voto no 1.842-ED
3
Penal poderão ser opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que sua
admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
A embargante, na verdade, insiste na reapreciação da
questão já exaustivamente analisada.
De conformidade com o disposto no art. 118, CPP, as
coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, sendo
certo que o v. acórdão deixou assentado que a ação principal ainda está em fase
instrutória, o que torna justa a posse do veículo perante o poder público.
Por ora, o bem apreendido interessa ao deslinde do feito e,
por isso, a citação contida no RE 638.491- PR (repercussão geral), acerca da
inexistência de prova de que o veículo estivesse sendo utilizado para o transporte de
entorpecentes, se mostra prematura.
Cumpre salientar que a utilização dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência de
obscuridade, contradição ou omissão, não sendo o meio legal para reanalisar as questões
decididas e o acerto do julgado.
Sem prejuízo, dou por prequestionada toda a questão
trazida a Juízo, para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 619, do Código
de Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo o acórdão
embargado em seus termos.
XISTO RANGEL
RELATOR